Tribunal: STF
Processo: Rcl 78106
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Premium Lab Diagnósticos e Assessoria Laboratorial Ltda., em 3.4.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000308-93.2024.5.02.0067, pelo qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:



    “Insurge-se a reclamada contra a r. sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes. Aduz que ‘o reclamante não comprovou a relação de emprego, tendo em vista que o reclamante emitia notas dos serviços fornecidos’.



    Em inicial, o reclamante postulou o reconhecimento do vínculo de emprego, alegando que foi admitido em 20/10/2019, na função de técnico de enfermagem, com salário fixo de R$ 2.500,00, sendo imotivadamente dispensado em 31/03/2023.



    Na hipótese em análise, a parte reclamada admitiu a prestação de serviços, atraindo para si o ônus de comprovar relação distinta da de emprego, nos termos do art. 818, II, da CLT, encargo do qual não se desvencilhou a contento. Conforme depoimentos colhidos (fls. 124/129). (...)



    A única testemunha ouvida a rogo do reclamante corroborou que o autor desenvolveu labor de forma pessoal e habitual em favor da reclamada, mediante contraprestação fixa mensal e sob sua subordinação. Conforme prova produzida, o autor trabalhava de segunda a sábado, em jornada fixa, cujo roteiro de atendimento era organizado pelo coordenador de enfermagem da ré, sempre recebendo valor fixo mensal, em nada alterando a relação de trabalho após a constituição de pessoa jurídica, restando certo que o reclamante não possuía autonomia e não prestava serviços em proveito próprio, mas sim, em benefício da ré.



    Dessa forma, verifica-se que o autor trabalhava como verdadeiro empregado da reclamada, preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 3º a CLT para configuração da relação de emprego” (fls. 3-5, doc. 23).



    2. A reclamante alega que a autoridade reclamada, “ao rechaçar a contratação de profissional especializada por meio de pessoas jurídicas, adotou tese de ilicitude da terceirização, desconsiderando a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “esta Suprema corte, no que diz respeito à controvérsia acerca da licitude da ‘terceirização’ da atividade-fim através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada ‘pejotização’ já se manifestou de forma hialina no sentido de inexistir qualquer irregularidade, muito pelo contrário, entendendo pela licitude da ‘terceirização por ‘pejotização’” (fl. 11, doc. 1).



    Assevera que, “em caso semelhante, em que a reclamante era a Diagnósticos Pasteur – Medicina Diagnóstica Ltda. e o prestador era o Sr. Marcelo Mottola dos Santos, na Reclamação constitucional de n. 74.661, em face da 28ª Vara do Trabalho de São Paulo, o Ministro Dias Toffoli julgou procedente a reclamatória, pois entende que a decisão da Justiça do Trabalho vale-se dos conceitos de subordinação e pessoalidade como fundamento genérico, a fim de se furtar à aplicação do entendimento vinculante dessa Suprema Corte afirmado e reafirmado na ADPF n. 324/DF e nos Temas 725 e 739 de repercussão geral” (fl. 17, doc. 1).



    Requer “o deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, inciso II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista n. 1000308-93.2024.5.02.0067, até a decisão final da presente reclamação” (fl. 27, doc. 1).



    Pede “procedência da presente reclamação e cassação da decisão proferida pelo juízo da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na Ação Trabalhista de nº 1000308-93.2024.5.02.0067, que violou decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324 e na ADC nº 48, e, consequentemente, a declaração de improcedência da ação trabalhista” (fl. 27, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário da decisão reclamada, o Tribunal Regional do Trabalho teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    5. Em 30.8.2018, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    6. Na espécie vertente, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região concluiu pela ilicitude do contrato de prestação de serviços e pela existência de relação de emprego entre o beneficiário e a reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “Insurge-se a reclamada contra a r. sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes. Aduz que ‘o reclamante não comprovou a relação de emprego, tendo em vista que o reclamante emitia notas dos serviços fornecidos’.Conforme depoimentos colhidos (fls. 124/129) (...).



    A única testemunha ouvida a rogo do reclamante corroborou que o autor desenvolveu labor de forma pessoal e habitual em favor da reclamada, mediante contraprestação fixa mensal e sob sua subordinação. Conforme prova produzida, o autor trabalhava de segunda a sábado, em jornada fixa, cujo roteiro de atendimento era organizado pelo coordenador de enfermagem da ré, sempre recebendo valor fixo mensal, em nada alterando a relação de trabalho após a constituição de pessoa jurídica, restando certo que o reclamante não possuía autonomia e não prestava serviços em proveito próprio, mas sim, em benefício da ré.



    Dessa forma, verifica-se que o autor trabalhava como verdadeiro empregado da reclamada, preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 3º a CLT para configuração da relação de emprego” (fls. 3-5, doc. 23).



    Essa decisão destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão da Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000308-93.2024.5.02.0067, e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito, com observância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora